Tribunal: TJDFT
Processo: 0744222-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744222-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SANDRA MARGARETH PIRES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE ISTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. 2. É certo que o artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. 3. O próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. 4. Permitir que a decisão suspenda o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, seria, em verdade, uma decisão transversa de tutela de urgência cautelar, indo de encontro ao art. 969 do CPC, tendo em vista a usurpação de competência atribuída ao juízo da Ação Rescisória, o qual, ressalta-se, já indeferiu liminar nos autos. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acórdão vergastado e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o ajuizamento de ação rescisória que busca desconstituir o título objeto de cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado. Afirma que as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos caso ocorra o levantamento prematuro dos valores; e c) artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, do CPC, por entender que para expedição de Precatório ou RPV, é necessária a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado. Articula que, nos casos em que se discute o valor devido, ser cabível tão somente a liberação de valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Verbera que o título executivo judicial indicado pela parte recorrida constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", sendo, por conseguinte, inexigível a obrigação requerida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para a liberação de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, inciso III, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027